Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. BAIXA DE EMPRESA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FALHA E DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PROFISSIONAL E OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de Competência Contabilidade Ltda - ME.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente relata que contratou os serviços contábeis da recorrida em 2014 para promover a baixa de empresa da qual era sócio, tendo cumprido integralmente sua parte no contrato, mas que a baixa não foi concluída de forma regular, resultando em débitos tributários, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, protesto de título e recusa de crédito bancário. Alega que houve falha na prestação do serviço e que os documentos juntados, inclusive cobranças de multas a partir de 2018, comprovam o nexo causal. Argumenta que a sentença aplicou indevidamente as regras do ônus da prova, e requer que se proceda à inversão. Aduz que restou configurados os danos materiais, no valor de R$ 3.580,87, e dos danos morais, pugnando o valor de R$ 10.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID 77611307).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados para baixa de empresa, bem como apurar a existência de nexo causal entre a conduta da recorrida e os débitos, restrições e protestos suportados pelo recorrente, e a consequente responsabilidade civil por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente alega que contratou a empresa Competência Contabilidade Ltda – ME, ora recorrida, em 2014 para realizar a baixa da sociedade empresarial MMX3 Empreendimentos Artísticos Ltda., da qual era sócio, mediante pagamento e entrega de toda a documentação necessária. Sustenta que, embora o serviço tenha sido contratado e quitado, a empresa recorrida não concluiu corretamente o procedimento, o que resultou na geração de débitos tributários em seu nome, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de título no valor de R$ 3.580,87 e recusa de crédito bancário. Em razão desses fatos, busca indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da alegada negligência na execução dos serviços contábeis.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. A inversão do ônus da prova, embora seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (Art. 6o, VIII, CDC), não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à existência e extensão dos danos alegados, conforme a possibilidade de produção probatória, em atenção ao art. 373, §1o, do CPC.
7. Nesse sentido, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a fim de demonstrar o nexo de causalidade existente entre os danos experimentados e a alegada má prestação do serviço da parte recorrida, deixando de apresentar elementos mínimos, tais como a causa, data e fato gerador dos débitos, de forma a demonstrar a ocorrência de falha na execução do serviço contábil contratado.
8. Alia-se a isso, o fato de o relatório detalhado emitido pela Fazenda Nacional (ID 77611263) e os demais documentos acostados aos autos não permitem aferir o fato gerador das dívidas objeto da controvérsia, não sendo possível concluir que tais débitos decorreram de eventual erro na baixa da empresa.
9. Reitere-se que a parte recorrente dispunha de meios para apurar os fatos geradores das dívidas inscritas em seu nome. Acrescente-se que a própria certidão de baixa de inscrição no CNPJ, emitida pela Receita Federal, expressamente adverte que o ato de baixa não implica em atestado de inexistência de débitos, indicando inclusive link para acompanhamento da situação fiscal da empresa (ID 77611266). Tal informação corrobora que o encerramento cadastral não exclui a obrigação de o contribuinte fiscalizar eventuais pendências tributárias remanescentes, não havendo comprovação de delegação dessa incumbência à parte recorrida.
10. O conjunto probatório demonstra que a parte recorrida foi contratada especificamente para promover a baixa da empresa, serviço que foi regularmente executado, conforme comprovado pela certidão de ID 7761126, inexistindo prova de que a atuação profissional tenha sido negligente ou incompleta.
11. Cumpre ressalvar que o fato de a parte recorrida ter tentado auxiliar o recorrente na resolução de pendências fiscais não caracteriza assunção de responsabilidade pelos débitos posteriormente lançados, tratando-se de mera tentativa de conciliação extrajudicial, conforme exposto pelo Juízo de origem.
12. Considerando que incumbia ao contribuinte acompanhar sua própria situação fiscal, e ausente demonstração de falha na prestação do serviço contábil, não há como imputar à parte recorrida a responsabilidade por eventuais débitos em nome do recorrente, seja por inadimplência própria, seja por eventual erro de lançamento da Fazenda Pública, afastando, por consequência, a responsabilidade da empresa por eventuais danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.